Tribunal: STF
Processo: RE 108809
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. LEI N. 6825/1980,
ART. 4.  DISPOSITIVOS, QUE SE TEM POR VIOLADOS, NÃO PREQUESTIONADOS,
REGULARMENTE. SUMULAS  282 E 356. OBICES REGIMENTAIS. NÃO
DEMONSTRADA QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUTDO ART. 325, DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA ESPÉCIE, NÃO CONHECIDO.